Tribunal: TJDFT
Processo: 0707440-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDUARDO CLEMENTE da decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL (processo n.o 0700339-86.2023.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 149057182 dos autos originários), in verbis: Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se. O presente feito, em razão da vedação contida na Portaria 187/2021 da Procuradoria Geral do Distrito Federal, não poderá tramitar pela sistemática do "Juízo 100% Digital". Retifique-se o cadastro processual. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por EDUARDO CLEMENTE em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL, no qual pleiteia a concessão de provimento jurisdicional, em caráter de urgência, que lhe assegure a participação nas demais fases do concurso. Para tanto, sustenta que foi aprovado nas 5 (cinco) primeiras etapas do concurso para o cargo de Agente de Polícia da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, contudo, por ocasião da análise perpetrada pela banca avaliadora, foi considerado como “não recomendado”, ao argumento de se encontrar violado o subitem 15.13.7 do Edital regente. Pontua que, em consonância com a justificativa apresentada pela parte ré, a eliminação teria se dado pelo fato de o próprio candidato ter declarado na Ficha de Informações Confidenciais – FIC, que teria sido apontado como autor em duas ocorrências policiais, sendo uma delas, ocorrida em 2004, arquivada em decorrência do reconhecimento da extinção da punibilidade e, a outra ocorrência, extinta pela transação, com o arquivamento do feito por falta de condições para o exercício da ação, no ano de 2013. Verbera que, em face da indigitada decisão, interpôs o competente recurso administrativo, no entanto, a decisão originária foi mantida. Defende que a conclusão obtida pela comissão avaliadora se encontra eivada de ilegalidade, na medida em que o posicionamento encampado pela banca viola o entendimento prevalecente no ordenamento jurídico brasileiro. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. No que concerne à concessão do provimento jurisdicional vindicado pelo autor é necessário que estejam configurados os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na forma sobredita, o demandante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure a participação nas fases subsequentes do Concurso Público voltado ao provimento do cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, com o intuito de sobrestar os efeitos da decisão administrativa que o considerou “não recomendado” na fase eliminatória do certame concernente à investigação da vida pregressa e social. Do contido no ID 147040695, extrai-se que as razões que respaldam a decisão eliminatória lavrada pela banca examinadora se assentaram nas seguintes percepções: (...) Como o próprio candidato EDUARDO CLEMENTE declarou na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), ele foi apontado como AUTOR em duas Ocorrências da Polícia Civil do Distrito Federal, a saber, Ocorrência Policial 891/2004 – DRPI e Ocorrência Policial 3.650/2013 – 13a DP, ambas por lesão corporal. (...) A Ocorrência Policial 891/2004 – DRPI deu origem ao Termo Circunstanciado 476/2004 – 09a DP, ao final do qual EDUARDO e seu pai foram indiciados pela prática do crime de lesão corporal contra EDUARDO CORREA. Em 30/03/2005, foi declarada extinta a punibilidade dos autores, com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal (pela prescrição, decadência ou perempção), e o feito foi arquivado com base no atualmente revogado art. 43, inciso III, do Código de Processo Penal. (...) De acordo com a Ocorrência Policial 3.650/2013 – 13a DP, no dia 19/05/2013, EDUARDO, então com 33 anos de idade, foi a uma festa em Sobradinho/DF, onde agrediu ANDREYSON BEZERRA DE SOUZA, com 34 anos. (...) A Ocorrência Policial 3.650/2013 – 13a DP deu origem ao Termo Circunstanciado 643/2013 – 13a DP, ao final do qual EDUARDO foi indiciado pela prática do crime de lesão corporal contra ANDREYSON. Em 1o/08/2013, tentada a conciliação em juízo, as partes transigiram. EDUARDO pagou R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) a ANDREYSON referentes às despesas médicas. Ato contínuo, as partes renunciaram ao direito oriundo dos fatos, tanto na esfera cível, quanto na esfera criminal, e o feito foi arquivado com fulcro no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal e no art. 74 da Lei 9.099/95. Ante as ponderações precedentemente transcritas, entendeu a parte ré que na hipótese vertente houve a plena incidência do disposto no item 15.13 do edital de regência (ID 147040695 – pág. 15), na medida em que: O candidato em questão, ao envolver-se em situações de violência, tendo sido indiciado, por duas vezes, pela prática do crime de lesão corporal, praticou fato desabonador que o incompatibiliza com o exercício do cargo de Agente de Polícia (Conduta moral e social desprovida de retidão e probidade). Neste juízo de cognição sumária, a conclusão obtida segue na via transversa daquela sustentada pelo demandante. Isto, pois, na forma delineada no ato administrativo, o autor cumpriu com as disposições regulamentares e não omitiu o fato de que teria se envolvido em duas ocorrências policiais, o que teria se dado em 11.05.2004 e 19.05.2013, ambas relacionadas à lesão corporal. No entanto, ainda que ambos os procedimentos tenham sido arquivados, um deles pela prescrição, e o outro pela transação, tal circunstância não afasta a violação das disposições traçadas no edital de regência no tocante ao indispensável respeito à conduta moral e social. Ora, está-se a tratar de dois procedimentos instaurados em decorrência da imputação de cometimento de lesão corporal, de modo que não se tem como desconsiderar a relevância do fato de ter se envolvido em situações de violência, quando se está diante da aferição de qualificação para o exercício das atribuições inerentes a quem ocupa o cargo almejado pelo demandante. Há que se destacar que, por ocasião deste juízo de cognição não exauriente, a percepção que se extrai do posicionamento encampado pela parte ré é de que a medida adotada não se revela desproporcional, tampouco irregular. Reforçando este mesmo entendimento, impera que se colacione ementa de julgado promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, na essência, relaciona-se à situação em testilha: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. I - A avaliação das situações que afastam a idoneidade moral exigidas em concurso público para a carreira militar deve ser realizada caso a caso, segundo a fundamentação apresentada pelo ato administrativo apresentado. II - É legal o ato que contraindica candidato denunciado pela prática de contravenção em contexto de violência contra a mulher e que permaneceu preso por descumprimento de medida protetiva de urgência, ainda que não haja sentença condenatória transitada em julgado. III - A natureza dos fatos nos quais o candidato se envolveu, relativos à Lei Maria da Penha, somado ao descumprimento de ordem judicial com a prisão preventiva, não permitem concluir pela idoneidade moral e procedimento irrepreensível exigidos no concurso, especialmente diante da atividade a ser desempenhada, de soldado policial militar. IV - Apelação desprovida. (TJDFT – Acórdão n. 1225281, Processo n. 0704432-34.2019.8.07.0018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/12/2019, Publicado no DJE : 05/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) Ressalvam-se os grifos À vista do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para o Distrito Federal contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Fica assegurado ao CEBRASPE apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da juntada do mandado de citação. Na ocasião, deverão os réus declinarem em sua peça de defesa, claramente, o que pretendem provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. Em suas razões recursais (ID 44194314), o agravante/autor alega, em síntese, a impossibilidade da utilização de registros policiais, para a eliminação de candidato em concurso público, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência, da razoabilidade, da proporcionalidade, do contraditório, da ampla defesa, da inafastabilidade da jurisdição e da vinculação ao edital. Afirma que ambos os processos utilizados para sua eliminação do certame referem-se a situações ocorridas há mais de 10 (dez) anos, tratam de infrações de menor potencial ofensivo e que foram arquivados sem nenhuma condenação. Traz farta jurisprudência que entende aplicável ao caso, assevera a inexistência de lei regulamentadora de vida pregressa que autorize a eliminação de candidato por inquéritos policiais e ações penais em curso no Distrito Federa e sustenta a impossibilidade de reapreciação do perfil psicológico do candidato na fase de avaliação de vida pregressa. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja declarada a nulidade do ato de sua eliminação do certame, determinando-se a sua convocação para a realização das etapas subsequentes. No mérito, propugna pelo provimento de seu recurso, para que seja cassada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Com efeito, à primeira vista, em cognição sumária não exauriente, própria deste exame liminar, identifico que a questão debatida no presente recurso subsume-se à tese definida, em sede de repercussão geral (Tema 22), pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal". No caso, na fase de sindicância de viga pregressa e investigação social do concurso para o cargo de agente de polícia da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, a Banca Examinadora eliminou o agravante/autor do certame por considera-lo inapto, pelo seu envolvimento em situações de violência, tendo sido indiciado, por duas vezes, pela prática do crime de lesão corporal, o que violaria o subitem 15.13.7 do Edital, por ser considerado fato desabonador de sua conduta. Todavia, consoante alhures consignado, a orientação do Pretório Excelso é no sentido de que, na ponderação dos valores igualmente constitucionais da moralidade administrativa e da presunção de inocência, o mero indiciamento do candidato a cargo público, ainda que dos órgãos de segurança pública, não é suficiente para que aquele princípio constitucional prevaleça sobre este. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado do leading case do precedente qualificado em questão: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020) (destacou-se) Na hipótese ora sub judice, além da inexistência de condenação criminal definitiva, os indiciamentos utilizados para julgamento desabonador da conduta do agravante/autor, por se tratarem, em tese, de crimes de lesão corporal leve, crimes esses de menor potencial ofensivo, não há se revestem, só por si, de situações de excepcionalíssima e de indiscutível gravidade a impor a restrição de aplicação da tese fixada em sede de repercussão geral, visto que as exceções devem ser interpretadas restritivamente. Dessa forma, presentes, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, assim como do risco de dano grave, grave, de difícil ou impossível reparação que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada poderá causar ao agravante/autor, em razão do seu impedimento na participação das fases subsequentes do certame, o deferimento da pretendida tutela de urgência é medida que se impõe. Registre-se, todavia, que a presente decisão, dada a sua natureza precária, não substitui a banca examinadora ou implica reavaliação do resultado, mas apenas garante a proteção ao possível direito mediante concessão de medida cautelar. Do mesmo modo, a presente decisão não garante qualquer direito subjetivo à posse em cargo público, apenas garante a participação, sub judice, do agravante/autor nas fases subsequentes do certame, não decorrendo daí qualquer autorização para deixar de atender a todas as disposições do edital em questão. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para assegurar a participação, sub judice, do agravante/autor EDUARDO CLEMENTE nas fases subsequentes à sindicância de vida pregressa e investigação social do concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de agente de polícia da carreira de polícia civil do distrito federal. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora